Tribunal: TJDFT
Processo: 0751647-18.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. INADIMPLEMENTO DAS LOCATÁRIAS E DEVOLUÇÃO DO IMÓVEL À LOCADORA. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA ATUAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENSEJADORA DA COBRANÇA. MULTAS COMPENSATÓRIA E MORATÓRIA. INCIDÊNCIA SIMULTÂNEA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Na origem, ajuizada ação de despejo c/c cobrança na qual a autora, locadora de um imóvel comercial, alegou a inadimplência das rés/locatárias e postulou a rescisão do contrato de locação, o despejo das rés, o pagamento dos aluguéis e demais encargos vencidos e que vencerem no curso da demanda, além da condenação destas ao pagamento de honorários e multas compensatória e moratória estabelecidos no pacto locatício. 1.1. Em sentença, julgados improcedentes os pedidos de incidência de honorários advocatícios contratuais sobre os aluguéis em atraso superior a 10 dias e cumulação das multas moratória e compensatória estipuladas contratualmente.
2. A controvérsia recursal cinge-se a definir se i) cabível a condenação das rés/locatárias ao pagamento dos honorários advocatícios contratuais e se ii) as multas compensatória e moratória insertas nas cláusulas oitava e décima segunda do contrato podem ser aplicadas simultaneamente, sem configurar bis in idem.
3. A Quinta Turma tem definido que “2. A cobrança de honorários contratuais exige comprovação da efetiva atuação extrajudicial advogado. Precedentes. ( )” (TJDFT. Acórdão 1755232, 07244026620228070001, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, j. 8/9/2023, DJe 25/9/2023). Dos autos não sobressai tenham os procuradores da autora/apelante atuado na esfera extrajudicial de modo a ensejar a incidência dos honorários contratuais, os quais, corretamente, não foram incluídos na condenação das devedoras pela sentença.
4. O Código Civil prestigia a autonomia privada nas relações negociais, permitindo às partes convencionem previamente as consequências jurídicas do descumprimento do contrato, instituindo as denominadas cláusulas penais. E, haja vista que o contrato firmado pelas partes estabelece cláusulas penais de naturezas distintas, as quais decorrem de fatos geradores autônomos, podem ambas incidir simultaneamente sem configurar bis in idem.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.